Tribunal: STJ
Processo: 5573076-47.2021.8.09.0164
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2544370 - GO (2024/0004756-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: BELA MARES INCORPORAÇÕES LTDA
ADVOGADO
: THAÍSE DIAS LIMA DE SOUZA - DF031040
AGRAVADO
: CARLEONE XAVIER DOS SANTOS
ADVOGADO
: MARCELO ANDREOLLI DE SOUZA FONSECA - DF056858
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
.
JURISDICIONAL. ÔNUS PROBATÓRIO. ATO ILÍCITO. VALORAÇÃO.
SÚMULA No 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. No caso, a intervenção do Superior Tribunal de Justiça quanto à
satisfação do ônus probatório encontra óbice na Súmula no 7/STJ, o que
impede a análise da violação do artigo 373, I e II, do Código de Processo
Civil no recurso especial.
3. Modificar a conclusão do Tribunal de origem, soberano quanto à análise
da falha na prestação de serviço, demandaria o reexame de provas,
providência vedada em recurso especial, tendo em vista o óbice da Súmula
no 7/STJ.
4. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer
06/08/2025
12/08/2025
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA49493476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/08/2025 16:06:56
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: a4209888-995b-4ee1-9163-26398cd9c1ab

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2544370 - GO (2024/0004756-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: BELA MARES INCORPORAÇÕES LTDA
ADVOGADO
: THAÍSE DIAS LIMA DE SOUZA - DF031040
AGRAVADO
: CARLEONE XAVIER DOS SANTOS
ADVOGADO
: MARCELO ANDREOLLI DE SOUZA FONSECA - DF056858
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
.
JURISDICIONAL. ÔNUS PROBATÓRIO. ATO ILÍCITO. VALORAÇÃO.
SÚMULA No 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. No caso, a intervenção do Superior Tribunal de Justiça quanto à
satisfação do ônus probatório encontra óbice na Súmula no 7/STJ, o que
impede a análise da violação do artigo 373, I e II, do Código de Processo
Civil no recurso especial.
3. Modificar a conclusão do Tribunal de origem, soberano quanto à análise
da falha na prestação de serviço, demandaria o reexame de provas,
providência vedada em recurso especial, tendo em vista o óbice da Súmula
no 7/STJ.
4. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por BELA MARES
INCORPORAÇÕES LTDA. O apelo extremo, fundamentado no art. 105, III, "a", da
Constituição Federal, insurge-se contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de

Goiás assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C
"
INDENIZAÇÃO DE DANOS. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO.
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RESIDENCIAL. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO.
REDE DE ESGOTO. PERÍCIA JUDICIAL. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO.
QUANTUM INDENIZATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Uma vez que a prova pericial e demais documentos colacionadas os autos
eram suficientes, bem como que o feito se encontrava apto a julgamento, não
há em que se alegar cerceamento defesa, mostrando-se a produção da prova
testemunhal desnecessária para a elucidação da controvérsia.
2. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor nos contratos de compra e
venda de imóvel, uma vez que o citado diploma legal incide nas relações de
consumo compostas entre fornecedor e consumidor, 'ex vi' dos arts. 1o, 2o e
3o da Lei no 8.078/90.
3. Na perícia realizada, foram constatadas irregularidades na construção
das caixas de gordura e caixas de inspeção que não estão padronizadas,
com ausência de sistema de isolamento da gordura e resíduos sólidos, dos
líquidos, situação que favorece consideravelmente o entupimento, além de
comprometer o funcionamento do sistema.
Documento eletrônico VDA48206301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:36:16
Código de Controle do Documento: 0c8fea1a-8017-44c6-9436-c1846cc8afd6

4. Comprovada falha estrutural no sistema hidrossanitário, com
comprometimento da rede de esgoto e salubridade dos moradores, é devida
a responsabilidade civil da construtora pelos prejuízos materiais e morais
suportados por aqueles.
5. Escorreita a sentença que condenou o requerido a adotar as providências
para reparar o sistema hidrossanitário do imóvel descrito na inicial d do
Código (apartamento 104, térreo, Bloco L, qd-04), no prazo de até 180 dias,
sob pena de multa fixada em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
6. De igual forma, em relação ao quantum indenizatório, deve ser mantida a
sentença que condenou o requerido ao pagamento de indenização por danos
morais, fixados em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), considerando que o
problema perdura desde o ano de 2020 até os dias atuais.
7. Embora desprovido o recurso, descabe a majoração dos honorários
sucumbenciais, nesta instância recursal, quando já fixados no patamar
máximo no juízo de origem. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. " (e-STJ

fls. 509/510).

Os embargos de declaração opostos na origem foram rejeitados (e-STJ fls.
562/571).
No recurso especial (e-STJ fls. 594/617), a recorrente aponta violação dos
seguintes dispositivos legais, com as respectivas teses:
a) arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do Código de Processo Civil - o órgão julgador
incorreu em negativa de prestação jurisdicional ao deixar de enfrentar os
questionamentos formulados nos embargos de declaração;
b) art. 373, I e II, do Código de Processo Civil - inexistência de provas
suficientes para assegurar que houve falhas construtivas na execução do sistema
hidrossanitário, e
c) art. 927 do Código Civil - inexistência de ato ilícito.
Apresentadas as contrarrazões (e-STJ fls. 637/647), o recurso foi
inadmitido na origem, resultando daí o presente agravo, no qual se busca o
processamento do apelo nobre.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os pressupostos de admissibilidade do agravo, passa-se à
análise do recurso especial.
A irresignação merece prosperar em parte.
Inicialmente, não há falar em negativa de prestação jurisdicional nos
declaratórios, a qual somente se configura quando, na apreciação do recurso, o
Tribunal de origem insiste em omitir pronunciamento acerca de questão que deveria
ser decidida, e não foi.
No caso, acerca da produção da prova oral, consta do acórdão recorrido que:
"No caso, o magistrado singular deferiu, primeiramente, a
realização de prova pericial (evento 33). Após sua produção (evento 81),
foram as partes novamente intimadas para manifestarem interesse na
produção de outras provas (evento 100), ocasião em que a parte requerida
postulou pela designação de audiência para oitiva de testemunhas (evento
105), proferindo o magistrado, na sequência, a sentença ora recorrida
(evento 118).
Observa-se que, na sentença recorrida, o magistrado esclareceu
acerca da desnecessidade de produção de outras provas, tendo em vista que
'os elementos de instrução trazidos para os autos bastam à plena valoração
do direito, estando o processo em ordem, apto a merecer conhecimento e
julgamento.'
Documento eletrônico VDA48206301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:36:16
Código de Controle do Documento: 0c8fea1a-8017-44c6-9436-c1846cc8afd6

Nesse ponto, uma vez que a prova pericial e demais
documentos colacionadas os autos eram suficientes, bem como que o
feito se encontrava apto a julgamento, não havendo irregularidades
ou nulidades a serem sanadas, não há em que se alegar cerceamento
defesa,
mostrando-se
a
produção
da
prova
testemunhal
desnecessária para a elucidação da controvérsia" (e-STJ fl. 512 -grifou-
se).

Concretamente, verifica-se que o órgão julgador enfrentou todas as
questões suscitadas pela parte recorrente, concluindo, no entanto, que não era
necessária a produção da prova testemunhal.
Frisa-se que, mesmo à luz do art. 489 do Código de Processo Civil de 2015,
o órgão julgador não está obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto
suscitado pelas partes, mas apenas a respeito daqueles capazes de, em tese, de algum
modo, infirmar a conclusão adotada pelo órgão julgador (inciso IV), não se podendo
confundir, portanto, negativa de prestação jurisdicional ou ausência de
fundamentação com decisão contrária aos interesses da parte.
A propósito:

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489,
§1o,
IV,
E
1.022,
II,
DO
CPC/2015.
INEXISTÊNCIA.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRADO. OMISSÃO. PECULIARIDADES DE
CADA CASO. INVIABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, pois o
Tribunal de origem dirimiu as questões pertinentes ao litígio, apresentando
todos os fundamentos jurídicos pertinentes à formação do juízo cognitivo
proferido na espécie, apenas não foi ao encontro da pretensão da parte
agravante.
(...)
4. Agravo interno a que se nega provimento." (AgInt no AREsp 1.518.865
/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
10/12/2020, DJe 1o/2/2021).

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 489 e 1.022 DO
CPC/2015. REEXAME DO CONTRATO E DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão
recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões
suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em
tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
(...)
4. Agravo interno a que se nega provimento." (AgInt no REsp 1.659.130/RS,
Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em
30/11/2020, DJe 9/12/2020).

Também não prospera a alegação de que houve violação dos artigos 373, I e
II, do CPC e 927 do CC.
De acordo com a jurisprudência pátria, sendo o nosso sistema processual
civil orientado pelo princípio do livre convencimento motivado, ao magistrado é
permitido formar a sua convicção em qualquer elemento de prova disponível nos
autos, bastando para tanto que indique na decisão os motivos que lhe formaram o
Documento eletrônico VDA48206301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:36:16
Código de Controle do Documento: 0c8fea1a-8017-44c6-9436-c1846cc8afd6

convencimento, de forma que a intervenção desta Corte quanto a essa valoração
encontra óbice da Súmula no 7/STJ.
A propósito:
"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. (...) INVIÁVEL A ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 371, 373,
I, E 374, I, DO CPC/2015. REAVALIAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS
PROBATÓRIO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
(...)
3. É inviável a alegação de infringência dos arts. 371, 373, I, e 374, I, do CPC
/2015, pois, para reavaliar a distribuição do ônus probatório, a fim de
verificar se o autor ou o réu comprovaram suas alegações, faz-se necessário
o exame acurado do acervo fático da causa, o que não é possível em recurso
especial.
4. Agravo interno a que se nega provimento" (AgInt no REsp 1.663.393/RJ,
Rel. Ministro OG FERNANDES, Segunda Turma, julgado em
,
24/10/2017
DJe
).
7/11/2017

No caso dos autos, o Tribunal de origem, de acordo com as provas
produzidas nos autos, concluiu pela falha na construção do sistema hidrossanitário e
pela ocorrência de ato ilícito, concluindo que
"(...) há de fato irregularidades na construção das caixas de
gordura e caixas de inspeção que não estão padronizadas, com ausência de
sistema de isolamento da gordura e resíduos sólidos, dos líquidos, situação
que favorece consideravelmente o entupimento, além de comprometer o
funcionamento do sistema.
De fato, também restou comprovado que há mau uso do sistema
hidrossanitário, especialmente por se tratar de sistema comunitário que
envolve várias residências, observando-se a acumulação de lixo, sujeira,
restos de comida entre outros.
No entanto, o laudo pericial foi explícito que o mau uso ocorre nas
áreas comuns do Condomínio, e não no imóvel periciado que atende aos
requisitos de higiene, limpeza e cuidado com o sistema hidrossanitário.
Resta afastada, portanto, a tese de mau uso do sistema de
drenagem pelo autor que, ao contrário, sofre com o alagamento do esgoto no
período chuvoso, seja pela omissão da requerida ou pela falta de
manutenção, visto que sua unidade habitacional é localizada no térreo.
(...)
Nesse contexto, é bem verdade que além do aborrecimento
existente, houve também violação ao direito da personalidade a autorizar a
compensação moral, eis que restou demonstrado nos autos a exposição de
toda família do autor à doenças causadas pelo alagamento de dejetos do
esgoto na residência do autor.

Modificar a conclusão das instâncias ordinárias demandaria o reexame do
contexto fático-probatório dos autos, providência vedada em recurso especial, haja
vista o óbice da Súmula no 7/STJ.
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer parcialmente do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Na hipótese, não cabe a majoração dos honorários sucumbenciais prevista
no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, haja vista a fixação no patamar máximo
no juízo de origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48206301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:36:16
Código de Controle do Documento: 0c8fea1a-8017-44c6-9436-c1846cc8afd6

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.544.370 / GO
Número Registro: 2024/0004756-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
557307647 55730764720218090164
Sessão Virtual de
a
06/08/2025
12/08/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BELA MARES INCORPORAÇÕES LTDA
ADVOGADO : THAÍSE DIAS LIMA DE SOUZA - DF031040
AGRAVADO
: CARLEONE XAVIER DOS SANTOS
ADVOGADO : MARCELO ANDREOLLI DE SOUZA FONSECA - DF056858
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
06/08/2025
12/08/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Documento eletrônico VDA49463123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:26:50
Código de Controle do Documento: 1f1d090e-2397-4404-929e-800a7b86b75b

Brasília, 12 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49463123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:26:50
Código de Controle do Documento: 1f1d090e-2397-4404-929e-800a7b86b75b